Tribunal: TJES
Processo: 0009896-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009896-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado consumado estampado na denúncia, impossível a absolvição por ausência de provas.

2.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009896-02.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
REGINALDO DA SILVA MEIRELES
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, I, CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a reprimenda corporal, substituída pelas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e de conformidade com a habilidade profissional do réu.

Nas razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do acusado, pois, no seu entender, as provas coligidas se revelaram frágeis para sustentar o édito condenatório havido.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, no dia 28 de abril de 2019, no bairro Centro de Vila Velha, Vila Velha/ES (próximo à casa Marlim), o apelante subtraiu, com rompimento de obstáculo, 01 (um) reboque, da vítima Lucas Souza dos Reis.

N
ão há como prosperar o pleito
absolutório
formulado pela defesa.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 14), auto de restituição (fl. 15), boletim unificado (fls. 27/29) e relatório final de inquérito policial (fls. 35/38), tudo em consonância com o acervo probatório.

A autoria, ao contrário do que foi afirmado pelo defensor, também está suficientemente demonstrada, não obstante a negativa apresentada pelo apelante.

Ouvido em juízo (mídia no id. 4881165), o acusado negou a prática delitiva, aduzindo que foi parado na saída do forró, por um indivíduo, cuja identificação ou endereço não soube declinar, que o pediu para levar o reboque até o Posto 7.

A negativa apresentada é desacreditada pelas demais provas, com especial destaque para o depoimento prestado pela vítima Lucas, onde, sob o crivo do contraditório (mídia no id. 4881165), narrou detalhes do ocorrido.

Informou que havia estacionado seu reboque no bairro Glória, próximo da casa de show onde é músico, quando foi avisado por um amigo, que seu carro estava sem reboque. Percebendo que havia sido furtado, acionou imediatamente a polícia, que o encontrou em bairro próximo, acoplado ao veículo, o qual era dirigido pelo apelante.

Neste ponto, vale anotar que as palavras das vítimas, nos crimes cometidos na clandestinidade, como o furto, quando geralmente inexistem testemunhas presenciais, são de extrema valia para o conjunto probatório dos autos, principalmente porque não se poderia imaginar que elas teriam a intenção de prejudicar e acusar estranhos, injustificadamente.

Ainda, a corroborar o depoimento da vítima, encontram-se as declarações dos guardas municipais que efetuaram o flagrante.

FRANZ WAGNER DE OLIVEIRA, em juízo (mídia no id. 4881165), afirmou ter sido abordado por um cidadão, informando que seu reboque teria sido furtado; que em patrulhamento, encontraram um veículo com as características citadas pela vítima; que ao abordarem o condutor, o mesmo disse que teria pego o reboque no Centro de Vila Velha e não soube falar de quem que era; que esse evento ocorreu por volta de meia-noite; que o acusado teria furado uma barreira policial e conseguiram abordá-lo próximo do Supermercado Perim, na Av. Luciano das Neves.

No mesmo sentido está o depoimento de ERALDO CABRAL PEREIRA, que disse que receberam pelo rádio informações sobre um reboque furtado e viram o veículo Fiat Strada vermelho passando com o reboque; que abordaram o veículo e contataram a restrição de furto e roubo do reboque, razão pela qual conduziram o condutor à Delegacia; que não se recorda de muitos outros detalhes, devido ao lapso temporal decorrido; que confirma o depoimento prestado em Delegacia.

Com efeito, os depoimentos dos agentes de segurança, coerentes e harmônicos com as demais provas colhidas, devem sim ser tidos sem ressalvas, uma vez que plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.

Dessa forma, ao que se vê, a conduta do apelante é delimitada e alicerçada em farto acervo probatório concreto, em especial pela prova testemunhal, corroborado pela apreensão da
res furtiva
na sua posse, o qual, não conseguiu se desincumbir do ônus probatório de desconstituir a presunção de autoria advinda do aludido fato.

Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação.

Diante todo o exposto e, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.